Tribunal: STF
Processo: ARE 1498155
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmula 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o recurso. 



    Por fim, a controvérsia analisada já foi decidida no Tema 551 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 1.066.677/MG, da relatoria do Ministro Marco Aurélio com a redação do Ministro Alexandre de Moraes.  



    O agravante alega que:  



    A disposição constitucional e o entendimento pacífico do TST, reafirmam que o contrato realizado fora dos parâmetros previstos no artigo 37, inciso II da CF, implicam na sua NULIDADE, consequentemente, não implica na condenação em verbas rescisórias.



    Indene de dúvidas sobre a INCONSTITUCIONALIDADE da decisão recorrida, quando essa fora decidida sob fundamentação e parâmetros em DESACORDO COM A PREVISÃO CONSTITUCIONAL (art. 37, inciso II da CF) e entendimento consolidado do TST no Acórdão de nº 4.144 – RR/ 276.294/96.8. (Documento 28, p. 4)



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes, cujo processo paradigma é o RE 1.066.677/MG, no sentido de que, demonstrado o desvirtuamento da contratação realizada com a Administração Pública, mediante sucessivas renovações, o servidor faz jus à remuneração das férias e do terço constitucional. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 775.801 AgR/SE, Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2/12/2016).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 681.356 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/9/2012).



    Menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.460.134/MT, de minha relatoria, DJe 26/10/2023; ARE 1.460.640/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/10/2023; RE 1.418.325/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/2/2023 e RE 1.410.637/MG, Rel. Min. André Mendonça, Dje 8/1/2024. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável à controvérsia, o que inviabiliza o recurso extraordinário.  Com a mesma orientação: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. (ARE 1.182.799 AgR/SP, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 24/04/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.296.307 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05/07/2021)  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator